Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004446-67.2006.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA DINIZ, CARLOS DA ROCHA COELHO, ELTON GOMES DA SILVA, FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSE NUNES DE CARVALHO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS, PATRICIA ROMANA BUCUR, MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, EVERALDO ALVES DOS SANTOS, NATALINO PEREIRA DA CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JONAS MARCOS DE JESUS, LIBERIO APARECIDO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP, FRANCISCO CHAGAS, VALDECIO RABELO CHAGAS, GEORGE CORTEZ DE ALENCAR, DOMINGOS VIANA, CARLOS EDUARDO DA SILVA DECISÃO Não há justificativa legal para a suspensão do julgamento dos declaratórios, que estará limitado análise da presença de algum dos vícios previstos no CPC 1.022, alegado pelo embargante. Eventual modificação do julgamento do apelo somente poderá ocorrer, nesta sede, em consequência, mesmo assim não necessariamente, do reconhecimento dos vícios alegados nos embargos. O estudo ambiental na área objeto da lide, noticiado nos autos somente após julgado o apelo, reabre a discussão do caso, o que foge ao objetivo dos declaratórios, com o acréscimo de que a Terracap negou a possibilidade de regularização da área pública. Indefiro, pois, o requerimento formulado pelos embargantes (id 29982062). Inclua-se em pauta de julgamento. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator